Tribunal: TJPA
Processo: 0008917-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008917-41.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS INEXISTENTES. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além de cem dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, em continuidade delitiva. A defesa sustentou a ausência de dolo na conduta, alegando erro de escrituração fiscal e validade do regime especial de tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve dolo na conduta do apelante ao declarar créditos de ICMS inexistentes em DIEF, com o fim de suprimir tributo e (ii) se eventual irregularidade no auto de infração comprometeria a materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 exige dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de prestar declaração falsa ao fisco.

4. A materialidade está demonstrada pelo auto de infração e pela prova documental constante dos autos, que evidenciam a declaração indevida de créditos de ICMS, em desacordo com os livros fiscais.

5. A autoria é incontroversa, tendo em vista que o apelante era o administrador legal da empresa e responsável pelas declarações fiscais.

6. A alegação de vício no auto de infração não se sustenta, pois houve retificação administrativa com consideração do regime especial de tributação, sem prejuízo à apuração da conduta criminosa.

7. O juízo penal não é a instância adequada para anulação do crédito tributário ou revisão de atos administrativos fiscais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de créditos fiscais inexistentes, com o fim de reduzir o valor do tributo devido configura crime contra a ordem tributária, sendo suficiente a comprovação de dolo genérico.

2. Alegações de vícios no auto de infração devem ser dirimidas na esfera administrativa ou no juízo fazendário, não sendo matéria a ser apreciada na jurisdição penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.137/90, art. 1º, I; CP, art. 71; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.762.533/ES, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/6/2025;

STJ, AgRg no REsp n. 2.144.293/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11/6/2025;

TJDF, ApC 0016763-48.2016.8.07.0001, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 21/02/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de cem dias-multa, pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, c/c o art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese, que não restou comprovado o
dolo específico necessário à caracterização do tipo penal
, pois a conduta descrita não passou de possível erro de escrituração fiscal. Argumentou, ainda, que em ações penais semelhantes, o próprio Ministério Público teria se manifestado pela sua
absolvição por ausência de má-fé
, destacando que a empresa da qual era sócio administrador estava sob regime especial de tributação e que a autuação conteria erros de cálculo.
Ao final, o apelante pugnou pela absolvição, com base no art. 386, inciso III, do CPPB.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Nesta instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira também opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] O denunciado, como sócio proprietário, administrador e responsável tributário do contribuinte HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA., perpetrou, nos meses de setembro e outubro de 2004, a seguinte infração fiscal, que também configura a conduta criminosa materializada no Ainf n° 012009510000682-4: "O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações em virtude de ter se apropriado de créditos inexistentes declarados em Dief em desacordo do escriturado em seus livros fiscais conforme cópias em anexo". A auditoria da Sefa tomou conhecimento da infração quando, por meio de fiscalização por programação em profundidade de exercício fechado, realizada em 2009, analisou Diefs e Livro Fiscal de Apuração de ICMS desse contribuinte, referentes ao exercício fiscal de 2004, detectando que ele havia declarado nas Diefs de setembro e outubro daquele ano, créditos que não estavam registrados em seu Livro de Apuração de ICMS, ou seja, usou créditos inexistentes e, assim, diminuiu a base de cálculo do ICMS devido, recolhendo-o a menor. Autuado, o contribuinte ofereceu Impugnação ao Ainf na esfera administrativa. A Julgadoria de 1a Instância julgou parcialmente procedente o Ainf, apenas para diminuir o valor da autuação, após retificação desse valor, pela autoridade lançadora, em diligência posterior constante nos autos na fl. 65 (numeração administrativa). Eis um trecho do
decisum
(fls. 71 e verso e 72 e verso – numeração administrativa):

“(...) Manuseando-se os autos, observa-se que as razões da defesa prendem-se, fundamentalmente, na alegação de que no período autuado (setembro e outubro de 2004), a empresa gozava de Regime Especial de Tributação concedido pela Sefa/PA sob o n° 091/2002 (cópia à fl. 41) - sendo renovado deste 2002 - e que, portanto, teria direito a crédito presumido de 15% sobre o valor das operações internas e 11% sobre o valor das operações interestaduais. Mercê das informações acima, os autos foram enviados ao órgão preparador de origem (CERAST Belém) em diligência, oportunidade em que os auditores fiscais autuantes apresentaram novo levantamento, considerando o Regime Especial anteriormente mencionado, do qual o contribuinte era beneficiário, resultando em redução do crédito tributário. Assim, conforme Demonstrativo de Saldo Devedor de ICMS juntado à fl. 60, ficou devidamente caracterizado que o sujeito passivo deixou de recolher ICMS nos períodos de apuração de setembro de 2004 (R$ 10.483,00) e outubro de 2004 (R$ 7.578), totalizando a diferença a recolher no valor original de R$ 18.061,96 (dezoito mil, sessenta e um reais e noventa e seis centavos). Ressalte-se que na apuração do saldo devedor de ICMS foram observados os diferentes percentuais de crédito presumido para as operações internas (15%) e operações interestaduais (11%), atendendo às disposições contidas no artigo 126 do Anexo I do RICMS. O impugnante contesta, ainda, a penalidade aplicada, por entender que a redação dada ao art. 78 da Lei n° 5.530/89 através do artigo 1° da Lei 6.715/05, somente começou a gerar efeitos a partir de 01/01/2005. No entanto, cabe esclarecer que a redação do art. 78, inciso I, alínea "L", da Lei 6.335/00, entrando em vigor a partir de sua publicação no diário Oficial do Estado, em 28/12/2000, inexistindo, portanto, pertinência no argumento do impugnante de que houve ofensa aos princípios da legalidade tributária e da irretroatividade. Outra alegação do contribuinte repousa no entendimento de que teve seu direito de defesa prejudicado, pois somente os recibos de entrega de Diefs dos meses autuados, em conjunto com a planilha confeccionada pelos auditores autuantes, não seriam suficientes para comprovar materialmente a existência de ilicito fiscal. Quanto a este argumento, vale ressaltar que o sujeito passivo é responsável por sua escrita fiscal e pelas informações que presta à Secretaria de Estado da Fazenda através das Declarações de Informações Econômico-Fiscais - Diefs. Registre-se, por oportuno, que houve a elaboração pela fiscalização, em diligência, de uma nova planilha através da qual foram consideradas as disposições do Regime Especial n° 091/2002 com validade até 01/11/2008 conforme consulta (fl. 69) no Siat - sistema Integrado de Administração Tributária, sendo deduzidos os recolhimentos efetivamente ocorridos referentes aos meses objeto de autuação, consoante se verifica às fls. 60/62, tendo como base o Livro Registro de Apuração do ICMS (anexo às fls. 15 a 20), e desse modo, não se vislumbrando nos autos cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo. Assim, conclui-se que a infração tributária imputada ao sujeito passivo, referente à falta de recolhimento de ICMS nos períodos de apuração 09/2004 e 10/2004, após cumprimento de diligência, em virtude de ter se apropriado de créditos inexistentes declarados em Dief em desacordo do escriturado em seus livros fiscais, encontra-se materializada nos autos (...) Desse modo, uma vez comprovada a materialidade da infração descrita na peça fiscal e a justa redução do crédito tributário pelas autoridades fiscalizadoras, conforme Diligência Fiscal realizada, o crédito tributário relativo ao Ainf em julgamento, passa a ser considerado no valor de R$ 43.425,48 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), atualizado até a data do lançamento (16/09/2009), com o seguinte detalhamento (...)" (grifos apostos)

O contribuinte, então, interpôs Recurso Voluntário ao Tarf – Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (composto paritariamente por representantes do Fisco e dos contribuintes), o qual foi improvido à unanimidade, mantendo os fundamentos expedidos pela Julgadoria de 1a Instância (fls. 111 e verso – numeração administrativa). Em 03/11/2016 o contribuinte foi cientificado, via publicação em edital, sobre o julgamento do Recurso Voluntário, tendo 30 dias para interpor Recurso de Revisão, o que não fez, tornando-se o crédito tributário definitivo em 03/12/2016, quando se encerrou o prazo de 30 dias, contados da publicação do edital, para que o contribuinte recorresse novamente ao Tarf ou pagasse o débito. O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 02/03/2017. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou

JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de cem dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90
. Inconformada, a defesa do réu recorreu.

São os fatos.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO

É cediço que o simples inadimplemento de obrigação tributária configura infração de natureza administrativa e, por si só, não tem o condão de atrair a incidência do Direito Penal.
No entanto, quando o contribuinte, por meio de conduta comissiva ou omissiva, emprega meios fraudulentos com o objetivo de suprimir ou reduzir tributo, incorre nas hipóteses previstas na Lei nº 8.137/90, a qual disciplina os crimes contra a ordem tributária.

Nestes casos, além da materialidade delitiva, exige-se a comprovação de dolo, a saber:
a atuação deliberada no sentido de fraudar o fisco.

Assim,

a utilização de declarações falsas com o propósito de reduzir a carga tributária devida configura atuação penalmente relevante, pois ultrapassa os limites da esfera administrativa,
comprometendo a arrecadação de
recursos

indispensáveis
à concretização das funções estatais.

No presente caso, o apelante, na qualidade de administrador da empresa Hiper Atacado Ponto Certo Ltda., declarou ao fisco valores de crédito de ICMS superiores aos efetivamente escriturados em seus livros fiscais nos meses de setembro e outubro de 2004,
reduzindo indevidamente o imposto a recolher, conforme constatado no Auto de Infração n.º 012009510000682-4.

Ocorre que a defesa do apelante afirma nas razões recursais, que não ficou comprovada a existência de dolo

na conduta a ele atribuída,

o que teria, inclusive, levado a sua
absolvição
em outras ações penais semelhantes.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90
[1]
caracteriza-se como
crime material
, que exige a efetiva supressão ou redução de tributo mediante prestação de declaração falsa ou omissão de informação às autoridades fazendárias. O elemento subjetivo do tipo demanda apenas o dolo genérico, qual seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, não sendo necessária a demonstração de qualquer propósito especial de fraudar ou de enriquecimento ilícito. Basta que o agente, com plena consciência, preste
informações falsas
, capazes de produzir
redução indevida
da carga tributária.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a tipicidade da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3.

Nos termos do entendimento desta Corte, nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de não apresentar, parcial ou totalmente, as informações legalmente exigidas, o que, por consequência, acarretou a supressão ou a diminuição dos tributos devidos.
4. A mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois a defesa não demonstrou, de forma analítica, a identidade fática e a divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.762.533/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 17/6/2025
, DJEN de 25/6/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUE FOI PREJUDICADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, no âmbito de ação penal em que o agravante foi condenado por crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. 2. A defesa sustenta a nulidade da denúncia por inépcia, alegando ausência da descrição detalhada dos fatos imputados, violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, ao deixar de reconhecer o direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e violação do art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, por ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica a discussão sobre a inépcia da denúncia, se a manifestação desfavorável do Ministério Público Federal quanto ao ANPP pode ser revista, considerando a alegação de violação do princípio do promotor natural e se a ausência de dolo específico na conduta do agravante afeta a caracterização do crime de sonegação fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de omitir informações ao Fisco
. 6. A manifestação desfavorável do Ministério Público Federal quanto ao ANPP não viola o princípio do promotor natural, pois cabe à parte interessada requerer revisão junto ao órgão superior do MPF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a discussão sobre a inépcia da denúncia.
2. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito
. 3. A manifestação desfavorável do Ministério Público Federal quanto ao ANPP não viola o princípio do promotor natural". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei 8.137/90, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.836.170/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.8.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.405.262/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.6.2024. (AgRg no REsp n. 2.144.293/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de
18/6/2025
.)”

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de Infração 012009510000682-4, lavrado após minuciosa auditoria tributária, que comprovou a discrepância entre os créditos de ICMS declarados pelo contribuinte em setembro e outubro de 2004 e os valores efetivamente escriturados nos livros fiscais da empresa. A divergência constatada revela, de forma inequívoca, que foram apresentadas
informações inverídicas ao fisco, sem qualquer respaldo documental que as justificasse,
conduta esta que provocou a
diminuição
dos tributos devidos.

Quanto à autoria, restou incontroverso que o apelante, na qualidade de sócio administrador da empresa, detinha pleno domínio sobre a escrituração contábil e fiscal, sendo o responsável legal pelas declarações prestadas ao fisco. Esta condição lhe conferia não apenas o dever jurídico de zelo pela correção das informações fiscais, mas também o domínio do fato criminoso, na medida em que cabia exclusivamente a ele a
supervisão
e
aprovação
dos lançamentos contábeis.

O elemento subjetivo do tipo, por sua vez, evidencia-se pela própria natureza da conduta praticada. A incompatibilidade manifesta entre os valores falsamente declarados e os efetivamente registrados nos livros fiscais não pode ser atribuída a mero erro material ou equívoco contábil. Tratando-se de empresário responsável pela gestão do estabelecimento comercial,
não é plausível admitir que desconhecia a falsidade das informações prestadas ou

que

não tivesse consciência das consequências penais de sua conduta
.

A defesa invoca em seu favor absolvições proferidas em ações penais anteriores, envolvendo supostamente fatos semelhantes.
Esta circunstância,
porém, não possui qualquer

influência

sobre o presente julgamento.

Com efeito, decisões absolutórias proferidas em processos distintos não produzem efeito vinculante e nem criam precedente obrigatório ao magistrado. Cada ação penal possui objeto próprio, delimitado pelos fatos narrados na denúncia e pelo conjunto probatório coligido nos respectivos autos. A convicção do julgador deve formar-se exclusivamente com base nas provas produzidas neste processo, não podendo ser contaminada por elementos externos ou decisões proferidas em feitos que
não guardam identidade de causa

de pedir ou de prova.

Logo, rejeito a alegação de falta de dolo.

DA SUPOSTA IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

No que tange a materialidade delitiva, a defesa afirma que o auto de infração estaria comprometido por vícios, notadamente pela
desconsideração do regime especial de tributação
a que o estabelecimento do recorrente estaria sujeito, bem como que parte dos
produtos
comercializados
pela empresa não estaria sujeita à obrigatoriedade de escrituração fiscal. Entretanto
, nenhuma dessas alegações resiste à análise técnica dos autos.

Deveras, a instrução processual demonstrou que a não observância do referido benefício fiscal foi objeto de análise e retificação ainda na esfera administrativa. A auditora fiscal
Maria Graciema de Almeida
, em seu depoimento, esclareceu que foram corrigidos os lançamentos, excluindo os valores acobertados pelo regime especial de tributação. Ainda assim, permaneceu configurada a apropriação de créditos inexistentes pelo contribuinte,
conduta que persiste
e é o núcleo da presente imputação penal.

Vejamos o mencionado depoimento:

“[...]
Que no início, não foi considerado o Regime Especial porque o contribuinte não apresentou a documentação; que na impugnação o contribuinte informou que era beneficiário do Regime Especial, no qual a SEFA teria autorizado que fosse beneficiado por um cálculo diferente; que, por exemplo, as mercadorias com saída tributada em 17% (dezessete por cento) seriam tributadas a 15% (quinze por cento) e 11% (onze por cento) nas mercadorias tributadas a 12% (doze por cento); que foi refeito o cálculo com base no Regime Especial e reduzido o crédito tributário
; que o crédito presumido é o benefício que consta no Regime Especial, em que todas as mercadorias tributadas a 17% (dezessete por cento), seriam cobradas a 15% (quinze por cento), e 12% (doze por cento) seria 11% (onze por cento);
que há uma redução de alíquota; que com base no Regime Especial, refizeram o cálculo; que mesmo após o recálculo, havia crédito indevido, que gerou diferença
[...]” (SIC)

Ora, a retificação administrativa do lançamento tributário, longe de comprometer a materialidade delitiva, apenas refinou a apuração do prejuízo fiscal, mantendo íntegra a constatação de que o contribuinte declarou créditos fictícios, com o propósito de reduzir indevidamente o montante devido ao erário.

No que tange a alegação de que parte dos produtos movimentados pela empresa não exigiria escrituração fiscal, cumpre ressaltar que o apelante não foi condenado pela prática da conduta prevista no inciso II do art. 1º da Lei 8.137/90
[2]
, qual seja, omissão de lançamentos obrigatórios em livros fiscais. A imputação recai sobre a conduta tipificada no inciso I do mesmo dispositivo, consistente em prestar
declaração falsa
às autoridades fazendárias.

A infração penal não reside, portanto, em eventual omissão de escrituração, mas sim na declaração inverídica de créditos tributários,
materialmente
apta a produzir
supressão
de

tributo, conforme demonstrado acima.

Ainda que assim não fosse, é sabido que o juízo criminal não é sede adequada para discussões sobre supostos vícios no auto de infração ou no procedimento administrativo fiscal a que deu ensejo, uma vez que ações deste jaez, visando a
anulação

do

crédito

tributário,

são afetas ao juízo fazendário.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, inciso II, DA LEI 8.137/90. PRELIMINAR. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. REJEITADA. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O processo criminal não é a via adequada para o exame de eventual desobediência ao devido processo legal ocorrida no procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário, na qual a Fazenda Pública não é parte ou exerce o contraditório, devendo a Defesa, a seu juízo, buscar o suposto reconhecimento de nulidade do procedimento fiscal em sede própria, no âmbito administrativo ou no juízo cível
. [...] Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20160110630207 DF 0016763-48.2016.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2019 . Pág.: 501-510)”

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

[2]
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal

Belém, 11/12/2025